Tribunal: STF
Processo: ADI 920
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. CONVÊNIOS ICMS. TRANSPORTE AÉREO CIVIL COMERCIAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO,
PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR.
          Ilegitimidade do sindicato proponente que não configura
uma confederação, nem pode ser visto como associação, em nível
nacional, de classe organizada em certo número de unidades
federadas.
          Ação não conhecida, restando prejudicada a liminar.
.